Tribunal: TJDFT
Processo: 0717892-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCINDIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA E DÍVIDA DEMONSTRADAS POR OUTROS MEIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de decisão que rejeitou preliminar de inépcia da petição inicial e julgou procedente o pedido de cobrança decorrente de dívida vinculada ao uso de cartão de crédito. O recorrente alega ausência de apresentação do contrato como fundamento para afastar a pretensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do instrumento contratual do cartão de crédito configura inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil; e (ii) estabelecer se é possível o julgamento do mérito da demanda com base em outros elementos probatórios, como faturas, extratos e planilhas detalhadas do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial apresentada não se enquadra nas hipóteses de inépcia previstas no art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil, pois contém pedido certo e causa de pedir que decorrem logicamente da narração dos fatos.
4. Os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil, limitam-se aos necessários para demonstrar os pressupostos processuais e não abarcam, via de regra, os elementos probatórios que tratam do mérito.
5. Quanto ao mérito, em demandas relacionadas a cartão de crédito, é possível suprir a ausência do contrato por outros elementos probatórios, como faturas, extratos e planilhas detalhadas, que comprovem a existência da relação jurídica e a evolução da dívida.
6. A ausência de alegação ou comprovação de encargos abusivos ou exorbitantes inviabiliza a discussão sobre eventual irregularidade na dívida, sendo suficiente a demonstração do vínculo contratual por meios alternativos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 330, § 1o, I a IV; 320; 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
1. Acórdão 1888477, 0745757-98.2023.8.07.0001, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 04/07/2024, DJe 19/07/2024.
2. Acórdão 1948754, 0742582-33.2022.8.07.0001, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 26/11/2024, DJe 06/12/2024.